Tribunal: TJMT
Processo: 1007169-29.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007169-29.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA FACCO - CPF: 025.031.091-01 (RECORRENTE), DENILSON SIGOLI JUNIOR - CPF: 957.853.372-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1007169-29.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

2o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Maiana Oliveira de Almeida Facco

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL POR ALTERAÇÃO DO VOO. POUSO EM AEROPORTO DIVERSO. TRECHO FINAL POR MEIO TERRESTRE. SENDO 10(DEZ) HORAS DE ATRASO AO DESTINO FINAL. DAS QUAIS 4(QUATRO HORAS POR MEIO TERRESTRE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS CLIMÁTICOS NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas da ré ida e volta para viajar de Rondonópolis/MT a Campinas/SP, com conexão por Cuiabá/MT, em que pese a ausência de intercorrências no trecho de ida, a reclamante assevera que o trecho de volta não foi cumprido como contratado, pois quando chegaram no aeroporto de Cuiabá para conexão foram informados de que o voo havia sido cancelado e que o trecho seguiria de modo terrestre apenas após o amanhecer, assevera que chegou dez horas atrasada em relação ao voo inicialmente contratado, perdendo compromissos de trabalho pela manhã. O que não foi negado pela reclamada, quando da alegação de entrega dos passageiros por volta das 11h00min da manhã em Rondonópolis por via terrestre.

3. Em contrapartida, a cia aérea sustenta que a alteração foi realizada por questões de força maior, ante a condições climáticas precárias. Contudo não fez prova e não nega a realização da conexão para o destino final por via terrestre. Sustenta apenas que realizou a conclusão da entrega dos passageiros ao destino, sem juntar quaisquer meios de provas para corroborar com a alegada assistência, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço.

5. Portanto, se faz devida a indenização por danos morais, portanto escorreita a sentença de primeiro grau.

6. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$3.000,00 (três mil reais), pois verifica-se ao caso que este montante se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, assim como a lesão material pela perda da diária.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para: a)

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023